Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo Contadoria Judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.

2. A agravante alega haver equivocidade nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em razão da ausência de aplicação de índices de correção monetária e de juros de mora para atualização do valor devido.

3. A decisão agravada não determinou a aplicação de índices de juros de mora e correção monetária ao montante do crédito devido à agravante, tendo a Contadoria Judicial apenas calculado o valor principal da aludido crédito nos exatos termos da decisão recorrida.

4. Recurso conhecido e desprovido.